Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005495-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 828.340.401-68 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005495-16.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luciano de Oliveira Lima

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 07/11/2022, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Neutro Isolado”, ou seja, a unidade consumidora estava registrando consumo a menor no período em que perdurou a alteração no padrão de energia, conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, o consumo de energia no período em que fora constatada a irregularidade foi inferior ao registrado nos meses subsequentes a fiscalização, conforme abaixo se vê:

Assim, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
ncumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são regulares, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução no. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade.

Destaco que se a demandada está pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL no 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, (...)Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado, a inspeção foi realizada no local, situação essa atestada por dois prepostos e a parte autora recusou-se a assinar.

A parte autora nega a quantidade de consumo indicada na indigitada fatura, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso verifico: A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; (...)Assim, ao meu ver, a empresa Reclamada logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, pois procedeu com as regras estabelecidas na Resolução no 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei no 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023